Tribunal: TJMT
Processo: 1032975-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032975-66.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARVEY ASSESSORIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 24.327.234/0001-06 (EMBARGANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), ARVEY ASSESSORIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 24.327.234/0001-06 (EMBARGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE A PARTIR DA DATA DO SINISTRO – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS APÓS O PRAZO CONTRATUAL DE LIQUIDAÇÃO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– LEI No 14.905/2024 – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO INFRINGENTE
.

Constatada a ausência de manifestação quanto ao termo inicial e aos critérios de atualização da indenização securitária, impõe-se a integração do julgado.

Nos termos das Condições Gerais da Apólice de Riscos de Engenharia, a correção monetária deve observar a variação do IPCA/IBGE, a partir da data do sinistro, enquanto os juros moratórios incidem à razão de 1% ao mês, a contar do 31o dia após a entrega da documentação completa.

Prevalece a estipulação contratual (arts. 421 e 422 do CC), em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, afastando-se a aplicação subsidiária da Lei no 14.905/2024, que somente incide na ausência de convenção específica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032975-66.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

YELUM SEGUROS S/A

EMBARGADAS:

ARVEY ASSESSORIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
YELUM SEGUROS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora
ARVEY ASSESSORIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
. e reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência de cobertura securitária em relação ao sinistro ocorrido em 02/02/2023, e, por conseguinte, condenar a requerida/embargante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$122.481,04 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), deduzido o valor da franquia contratual, conforme os limites estabelecidos na apólice.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor da indenização securitária.

Argumenta que, tratando-se de obrigação contratual, os juros deveriam incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, além do que dispõe a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Aduz, ainda, que sobreveio a Lei no. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando novos parâmetros de correção monetária (IPCA) e juros (taxa Selic líquida), razão pela qual requer que o julgado seja integrado para determinar a aplicação dos referidos critérios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão indicada (Id. 307919354).

Contrarrazões ofertadas no Id. 310482871, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA – SINISTRO OCORRIDO NO DIA IMEDIATO À EXPIRAÇÃO DA APÓLICE – PEDIDO DE RENOVAÇÃO FORMULADO ANTES DO VENCIMENTO – COBERTURA PROVISÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA – RECUSA TARDIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura provisória contratualmente prevista permanece válida enquanto pendente a análise da proposta de renovação do seguro, nos termos do contrato e da boa-fé objetiva.

A comunicação tardia de recusa da renovação, desacompanhada de fundamentação idônea e tempestiva, não afasta a cobertura do sinistro ocorrido nesse período.

A negativa de cobertura, por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, salvo demonstração de efetivo abalo à sua imagem ou reputação.”

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, porquanto não houve fixação expressa do termo inicial e dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Defende que, tratando-se de obrigação contratual, os juros devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, além de ressaltar a superveniência da Lei no. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do mesmo diploma, estabelecendo a aplicação do IPCA e da taxa Selic líquida como parâmetros legais de atualização.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria decidida.

No caso em apreço, reconhece-se que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca do marco inicial e dos critérios de atualização da indenização securitária fixada. A omissão deve ser sanada, ainda que sem efeito modificativo do julgado, apenas para integrar a decisão no ponto.

Na verdade, a apólice contratada entre as partes contém cláusulas específicas a respeito da atualização de valores e das obrigações da seguradora, consoante item 19.2.2 (Id. 287710914).

Dispõe o contrato que os valores devidos a título de indenização devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do sinistro e que, em caso de atraso no pagamento após o prazo regulamentar para liquidação do sinistro, incidem juros moratórios de 1% ao mês.

Nessa linha, estabelece o art. 405 do Código Civil: “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”. Tal regra, todavia, aplica-se na ausência de estipulação contratual específica.

No presente caso, como há convenção expressa na apólice, prevalece o regime pactuado, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), assegurado pelo art. 421 do Código Civil, que reconhece a função social do contrato, e pelo art. 422 do mesmo diploma, que impõe a observância da boa-fé objetiva.

Quanto à superveniência da Lei no. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para fixar o IPCA como índice de correção e a Selic líquida como taxa legal de juros, trata-se de regra de aplicação subsidiária e legal, que se destina a
suprir a ausência de convenção entre as partes
.

Não havendo lacuna, mas sim estipulação contratual válida e eficaz, deve prevalecer o critério pactuado na apólice securitária, não havendo falar em aplicação automática da norma legal.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão e integrar o acórdão, a fim de estabelecer que sobre o valor da indenização securitária incidirá correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a contar do término do prazo regulamentar para liquidação da indenização pela seguradora, conforme previsto na apólice contratada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025